Tribunal: TJMT
Processo: 1005193-18.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005193-18.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DULCILENE LOPES SOUSA - CPF: 603.606.483-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA - CPF: 610.654.023-33 (APELANTE), LEANDRO SILVA RANGEL DE MORAES - CPF: 019.719.323-45 (ADVOGADO), HADAILTON DIAS COSTA - CPF: 003.776.973-11 (APELANTE), CLEBER DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 282.146.763-04 (ADVOGADO), FLAVIA COSTA E SILVA ABDALLA - CPF: 570.458.523-04 (ADVOGADO), LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES - CPF: 052.007.603-64 (APELANTE), SERGIO LUIZ TEIXEIRA - CPF: 287.235.381-04 (ADVOGADO), SPIKE LEE DA SILVA BRITO - CPF: 613.359.623-60 (APELANTE), TAILSON CARLOS DOS SANTOS - CPF: 056.894.943-99 (APELANTE), HILTON HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 642.161.363-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), Nilton Carlos Silva Everton (ASSISTENTE), THAISA LORENA DA SILVA COSTA OLIVEIRA - CPF: 730.360.563-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005193-18.2022.8.11.0004

APELANTE: DULCILENE LOPES SOUSA, FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA, HADAILTON DIAS COSTA, LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES, SPIKE LEE DA SILVA BRITO, TAILSON CARLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICAÇÃO DE ANPP REJEITADAS – ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR NÃO RECONHECIDA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO TRÁFICO – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉUS QUE, EM COMUNHÃO, TRANSPORTAVAM MAIS DE 22KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA [NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL] – UTILIZAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NA EMPREITADA CRIMINOSA – ATUAÇÃO DE BATEDOR DE ESTRADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI No 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE – REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO NÃO PREENCHIDOS – NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – INTERESTADUALIDADE – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – AUXÍLIO DE BATEDOR – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – IMPERTINÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DA PRÁTICA DO TRÁFICO – INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – FUNÇÃO DE BATEDOR – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ESCORREITA DOSIMETRIA – INADMISSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – INALTERADO O REGIME PRISIONAL FECHADO – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR HIPOSSUFICIÊNCIA – AFERIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – FALTA DE INTERESSE ACERCA DE ALGUNS PEDIDOS FORMULADOS NOS RECURSOS [DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS] – PRETENSÕES ATENDIDAS EM PRIMEIRO GRAU – RECAMBIAMENTO DE UM DOS AGENTES PARA O ESTADO DE ORIGEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM FAVOR DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS, SEM RELAÇÃO DIRETA COM O DELITO – TERCEIROS DE BOA-FÉ – CARROS LOCADOS PELOS RÉUS PARA A PRÁTICA DELITIVA – DEVOLUÇÃO PERTINENTE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ABSOLVER TODOS OS RÉUS DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Se os réus permaneceram presos durante a instrução processual, não há razão para permiti-los recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação na instância singela.

“É incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes – cuja pena mínima é superior a 4 anos –, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP”
(STJ, AgRg no RHC 145.629/MG)

“Apresenta-se de todo indevida a aplicação parcial do Acordo de Não Persecução Penal [art. 28-A do CPP] somente ao crime de associação para o tráfico de drogas [art. 35 da Lei n. 11.343/2006], quando este se apresente em concurso material com o crime de tráfico de grande quantidade de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], por analogia à linha de intelecção do enunciado das Súmulas 243/STJ e 723/STF”
(TJMT, AP 0016041-69.2019.8.11.0042).

A abordagem pelos Policiais Rodoviários em rodovias/estradas federais retrata mero cumprimento do dever de polícia conferido aos agentes públicos dessa categoria, no âmbito de suas atribuições (CTB, art. 20, II), as quais envolvem, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária.

O fato de um dos réus estar dirigindo sem possuir CNH, somado ao nervosismo e aos desencontros de informações externados pelos passageiros dos veículos no momento da abordagem policial, caracterizam fundadas razões aptas a autorizar a posterior revista veicular no posto da polícia rodoviária federal.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “transportar”.

Se a prova colacionada aos autos não demonstra o vínculo associativo, de forma estável e permanente, para a traficância, os réus devem ser absolvidos quanto ao crime inserto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

O transporte interestadual de expressiva quantidade de droga e a forma do seu acondicionamento em um dos veículos, somados ao auxílio de batedores de estrada, evidenciam a dedicação às atividades criminosas e não permitem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Se o agente não admite a sua participação no transporte do entorpecente, não há como acolher seu pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Mostra-se inaplicável
a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do CP aos agentes que atuam na função de batedores de estrada do transporte interestadual de elevada quantidade de entorpecente.

Se o juiz da causa dosou a pena corretamente em todas as etapas dosimétricas, injustificável é a sua readequação.

“A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.”
(TJMT, AP 1004513-78.2022.8.11.0086)

A alegada hipossuficiência do agente não possui o condão de isentá-lo do pagamento da pena pecuniária cominada ao delito.

Carece de interesse recursal se pedidos formulados no corpo da apelação já foram acolhidos em primeiro grau de jurisdição.

Compete ao Juízo das Execuções apreciar questões atinentes à execução da pena, inclusive sobre o recambiamneto do réu.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1003393-21.2020.8.11.0037)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005193-18.2022.8.11.0004

APELANTE: DULCILENE LOPES SOUSA, FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA, HADAILTON DIAS COSTA, LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES, SPIKE LEE DA SILVA BRITO, TAILSON CARLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por DULCILENE LOPES SOUSA, TAILSON CARLOS DOS SANTOS, SPIKE LEE DA SILVA BRITO, LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES, HADAILTON DIAS COSTA e FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico: a) Tailson e Luís Felipe à pena de 12 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão e 1.546 dias-multa; b) Dulcilene e Francisco à pena de 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 1.692 dias-multa; c) Spike Lee e Hadailton à pena de 15 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão e 1.973 dias-multa, todos em regime fechado – art. 33,
caput
, c/c. o art. 40, V, e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006.

SPIKE LEE DA SILVA BRITO e HADAILTON DIAS COSTA [em recursos apartados, mas subscritos pelo mesmo advogado], preambularmente, pedem: 1)
“a absolvição sumária por considerar ilegal a revista perpetrada pelos policiais rodoviários, sem autorização judicial, conforme dispõem os artigos 240, § 2o e 244,
caput
, ambos do CPP”
; 2)
“a concessão de liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares previstas no artigo (...), enquanto não sobrevier o trânsito em julgado da referida Ação Penal”
.

No mérito, requerem: a) a absolvição quanto ao tráfico de drogas, sob a assertiva de que não eram ocupantes
“do veículo transportador da droga apreendida”
; b) a absolvição acerca da associação para o tráfico,
“vez que não restou demonstrado nos autos o
animus
associativo para o cometimento do crime de tráfico de drogas ilícitas”
, apenas o mero concurso de pessoas.

Alternativamente, almejam a revisão das penas em todas as etapas da dosimetria e o recambiamento de SPIKE LEE
“para uma das unidades prisionais desta Capital”
, bem como a isenção das custas e despesas processuais.

LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES requer: 1) a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, pois
“não há elementos concretos a demonstrar a estabilidade e permanência do vínculo associativo”
; 2) a redução da pena-base do tráfico de drogas, em razão dos necessários decote das circunstâncias do crime e reajuste do
quantum
empregado para a quantidade e natureza do entorpecente; 3) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3,
“tendo em vista que preenche todos os requisitos legais”
; 4) a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 5)
“a expedição de alvará de soltura a fim de que o apelante responda ao processo em liberdade até o trânsito em julgado de sua condenação, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma medida cautelar menos gravosa”
.

FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA requer a absolvição quanto aos ambos os delitos, porquanto
“o órgão acusatório não trouxe aos autos as provas concretas e inverossímeis para incriminá-lo pelos delitos de tráfico interestadual e associação ao tráfico”
, sendo que sequer
“sabia sobre a existência da droga que estava escondida no tanque do carro gol”
.

Subsidiariamente, almeja: 1) a aplicação da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que
“o juízo sentenciante utilizou o seu interrogatório como meio de prova para a condenação do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico”
; 2) o reconhecimento da causa de diminuição relativa à participação de menor importância, pois
“estava em outro carro (KWID) na função de batedor”
; 3) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3, pois
“é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem faz parte de organização criminosas”
; 4) a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 5) a detração do tempo de prisão preventiva, porquanto
“se encontra recluso desde o dia 31.05.2022”
; 6) a isenção da pena pecuniária, haja vista não possuir
“condições de arcar com o pagamento sem o detrimento de sua subsistência”
; 7) o deferimento do benefício de recorrer em liberdade,
“pois as circunstâncias de fato e condições pessoais (art. 282, II, CPP) lhe são favoráveis”
.

DULCILENE LOPES SOUSA argui, preliminarmente, a ilegalidade da busca veicular, pois procedida sem fundadas suspeitas.

No mérito, almeja a absolvição de ambos os delitos, argumentando que
“todos os corréus afirmam que ela não sabia de nada e não teve participação, assim como os policiais ouvidos em juízo não se recordam dela”,
sem olvidar que a associação para o tráfico não se confunde com o eventual concurso de agentes.

Alternativamente, pede a revisão das penas basilares e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Prequestiona
“toda a matéria constitucional, convencional, infraconstitucional mencionada”
.

TAILSON CARLOS DOS SANTOS, preambularmente, requer
“que os autos sejam remetidos ao órgão ministerial para propor o ANPP”
, tendo em vista que
“é réu primário, com bons antecedentes, não possui dedicação a atividades criminosas e não integra quaisquer organizações criminosas”
, tem direito à aplicação do tráfico privilegiado e
“o suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa”
, preenchendo todos os requisitos legais.

Subsidiariamente, pede: 1) a absolvição quanto à associação para o tráfico, sustentando que não restaram demonstradas a estabilidade e a permanência do grupo; 2) o reconhecimento da confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado, pois
“confessou perante o juízo a sua autoria no fato, dizendo saber que estava transportando a droga, na linguagem popular, sendo “mula” do tráfico, mas sem saber a quantia da droga, o local e nem conhecer as demais pessoas que estavam em sua companhia”
; 3)
“que seja estipulada a pena mínima e fixado o regime aberto para cumprimento da pena inicial”
; 4)
“seja revogada a prisão preventiva e concedido o direito em responder em liberdade, com ou sem restrição de direitos”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

Em pedido incidental, Daffyne Kelly S. C. Oliveira e Erisvan Pereira Carvalho requerem a restituições dos veículos apreendidos, pois
“são terceiros de boa-fé, pessoa idôneas, estranhas ao processo”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005193-18.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

O magistrado singular negou aos réus SPIKE LEE, HADAILTON, LUIS FELIPE, FRANCISCO e TAILSON o direito de recorrerem em liberdade, com a seguinte fundamentação:

“Considerando a quantidade elevada de entorpecentes; a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação; a quantidade da pena; o regime fixado; terem os réus respondido todo o processo em reclusão; persistindo as razões da prisão preventiva, nego aos acusados Tailson Carlos dos Santos, Luis Felipe dos Santos Soares, Francisco Wanderley dos Santos Sousa, Hadailton Dias Costa e Spike Lee da Silva Brito o direito de recorrer em liberdade.”

Como se vê, o juiz da causa reportou-se aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos réus [no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga apreendida], a qual, inclusive, teve sua legalidade reconhecida por esta Câmara Criminal
[1]
.

Se os réus permaneceram presos durante a instrução processual, não há razão para permiti-los recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação na instância singela.

Nesse sentido:

“Sendo o Apelante condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar no decisum em que se converteu o flagrante em prisão preventiva.”
[2]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – POSSIBILIDADE DE ANPP)

O apelante TAILSON CARLOS DOS SANTOS aduz ter direito à proposta de Acordo de Não Persecução Penal,
tendo em vista que
“é réu primário, com bons antecedentes, não possui dedicação a atividades criminosas e não integra quaisquer organizações criminosas”
.

Sem maiores delongas,
“é incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes – cuja pena mínima é superior a 4 anos –, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP”
[3]
.

Do mesmo modo,
“apresenta-se de todo indevida a aplicação parcial do Acordo de Não Persecução Penal [art. 28-A do CPP] somente ao crime de associação para o tráfico de drogas [art. 35 da Lei n. 11.343/2006], quando este se apresente em concurso material com o crime de tráfico de grande quantidade de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], por analogia à linha de intelecção do enunciado das Súmulas 243/STJ e 723/STF”
[4]
.

Esse também é o entendimento do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. (...) ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE DEVIDAMENTE EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E NOCIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. QUESTÃO DE ORDEM INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)

Vale destacar o entendimento de que, no caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins de apresentação da proposta de transação penal (Lei no 9.099, art. 76), será o resultado da soma, no caso de concurso material, ou a exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas cominadas ao delitos. Com efeito, se desse somatório resultar um período de apenamento superior a 2 (dois) anos, fica afastada a possibilidade de aplicação do benefício da transação penal. (HC 29.001/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 24/11/03).

Tratando-se de concurso material entre os delitos de tráfico e associação para o tráfico, aplicável, por analogia, o referimento entendimento quanto à aplicação do acordo de não persecução penal ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06. (...) Agravo regimental improvido.”
[5]

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

Apesar de suscitada como preliminar,
a nulidade da revista veicular
é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, após a análise do conjunto probatório.

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, até o dia 31 de maio de 2022, por volta das 16:46hs, na Rodovia BR-070, imediações do KM 7.0, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados HADAILTON DIAS COSTA, FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA, SPIKE LEE DA SILVA BRITO, TAILSON CARLOS DOS SANTOS, DULCILENE LOPES SOUSA e LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES associaram-se entre eles para o fim de praticarem o crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os denunciados HADAILTON DIAS COSTA, FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA, SPIKE LEE DA SILVA BRITO, TAILSON CARLOS DOS SANTOS, DULCILENE LOPES SOUSA e LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES foram presos em flagrante pelos componentes da Polícia Rodoviária Federal, por transportarem 20 (vinte) porções de cocaína, com pesagem de 22.198,0g (vinte e dois mil gramas e cento e noventa e oito miligramas de massa bruta total), conforme o laudo pericial preliminar de fls. 21/23-IP, que seriam destinadas à distribuição lucrativa e, também, seriam entregues em outro Estado da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, os denunciados, que são oriundos e residentes do Estado do Maranhão, promoveram vínculo associativo pretérito, no afã de perpetrarem o tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo, para transportarem as drogas acima descritas, as quais foram acondicionadas em polímeros de borracha (popularmente conhecidos por “balão” ou “bexiga”) e ocultadas no tanque de um automóvel alugado VW/Gol 1.0L MC4, cor vermelho, ano 2020/2021, placa PTY8J21.

Com efeito, objetivando garantirem o êxito da empreitada delituosa, os denunciados, antes de darem início à viagem, estabeleceram de forma ordenada uma divisão de tarefas entre eles, bem como se organizaram em duas equipes, sendo que TAILSON CARLOS, DULCILENE e LUIS FELIPE foram os responsáveis por transportarem o material entorpecente, já que estavam ocupando o veículo supracitado (VW/Gol), ao passo que os denunciados HADAILTON, FRANCISCO e SPIKE LEE permaneceram na função de escolta dos demais (atividade conhecida como “batedor”), na condução de um automóvel alugado Renault/Kwid Zen, cor vermelho, ano 2019/2020, placa QUI2E28, além de realizarem o controle das despesas com a viagem do grupo.

A prática criminosa restou descoberta, pois uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Barra do Garças/MT, durante patrulhamento de rotina na Rodovia BR-070, determinou a parada dos veículos ocupados pelos denunciados (cujas abordagens tiveram um intervalo aproximado de apenas 30 segundos), sendo que, na oportunidade, o primeiro automóvel abordado (Renault/Kwid Zen) era conduzido pelo denunciado HADAILTON, enquanto que o segundo (VW/GOL) era guiado pelo denunciado TAILSON CARLOS.

Naquele instante, foram realizadas entrevistas individualizadas, momento que os denunciados apresentaram nervosismo e forneceram respostas duvidosas, entrando em contradição nas suas versões e, até mesmo, afirmaram terem alugado os veículos no Estado do Maranhão, porém não estavam viajando juntos.

Em razão das fundadas suspeitas, a guarnição efetuou a condução dos denunciados e o deslocamento daqueles automóveis ao posto da Polícia Rodoviária Federal para uma verificação mais apurada, quando foi encontrada 01 (uma) embalagem aberta contendo somente duas “bexigas” no porta-luvas do veículo VW/Gol, bem como 01 (um) galão contendo aproximadamente dez litros de gasolina, que se encontrava no porta-malas.

Diante disso, por ser de conhecimento da polícia que aquele material de borracha é comumente utilizado para o acondicionamento de drogas no interior de tanque de combustível (para o fim de se evitar a deterioração dos entorpecentes), a equipe da PRF realizou a abertura do compartimento do veículo VW/Gol, sendo localizadas e apreendidas 20 (vinte) porções de cocaína, acondicionadas em “bexigas” (vide fotografia à fl. 22-IP).

Na sequência, também foi procedida a vistoria no interior do veículo Renault/Kwid, oportunidade que foram encontrados 01 (uma) nota fiscal de compra em uma farmácia da cidade de Ji-Paraná/RO, 01 (um) caderno contendo as despesas da viagem e com os automóveis (tais como troca de pneus, combustível, manutenção e lavagens), onde, inclusive, mencionava o gasto de R$ 300,00 (trezentos reais) com “balão” (vide fls. 174/175-IP), e 02 (dois) tickets de pedágio de ambos os veículos (vide fl. 26-IP), tudo a evidenciar o vínculo associativo entre os denunciados HADAILTON, FRANCISCO e SPIKE LEE, ocupantes daquele automóvel (Renault/Kwid), com os demais denunciados (Termos de Apreensão às fls. 24/25-IP e fls. 32/34-IP).

Para além disso, na ocasião da abordagem, o denunciado TAILSON CARLOS confessou informalmente aos agentes policiais que receberiam a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte do material entorpecente, ao passo que a denunciada DULCILENE
admitiu terem angariado o automóvel VW/GOL na cidade de Ji-Paraná/RO
.

Por conseguinte, efetuaram-se as prisões em flagrante. Os denunciados, ao serem interrogados, exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio (fls. 39 a 50-IP).

Pelo exposto, HADAILTON DIAS COSTA, FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA, SPIKE LEE DA SILVA BRITO, TAILSON CARLOS DOS SANTOS, DULCILENE LOPES SOUSA e LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES estão incursos nas figuras típicas capituladas no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, inc. V, todos da Lei no 11.343/06, em concurso material (art. 69 do Código Penal).”

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais atestaram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para a presença de cocaína – com peso total de 22.470 kg (vinte e dois quilos, quatrocentos e setenta gramas).

Na delegacia,
o agente rodoviário federal Alexandre Locatelli – responsável pela abordagem – noticiou que,
in verbis
:

“(...) RESPONDEU: QUE o depoente é Policial Rodoviário Federal lotado e em exercício em Barra do Garças/MT;
QUE por volta das 16h45min do dia 31/05/2022
,
nas imediações do KM 07 da Rodovia BR-070, sentido Primavera do Leste – Barra do Garças/MT
,
o depoente e o PRF B MARQUES, em patrulhamento de rotina, abordaram dois veículos
; QUE a viatura da PRF estava parada às margens da Rodovia BR-070; QUE
o depoente deu ordem de parada e abordou o veículo RENAULT KWUID; QUE o PRF B MARQUES, em um intervalo de aproximadamente 30 (trinta) segundos, abordou o veículo VW GOL
; QUE em cada veículo haviam 3 (três) ocupantes; QUE
o veículo RENAULT KWUID era conduzido por HADAILTON DIAS COSTA; QUE os demais ocupantes do veículo RENAULT KWUID eram FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA (carona) e SPIKE LEE DA SILVA BRITO (banco traseiro)
; QUE o depoente solicitou ao condutor os documentos de porte obrigatório, momento em que o mesmo os forneceu; QUE
o depoente conversou informalmente com todos os ocupantes do veículo, de maneira individualizada,
ocasião em que todos entraram em contradição
; QUE
o condutor disse que veio para a Chapada dos Guimarães a turismo e que teria ficado aproximadamente uma semana lá; Francisco, por sua vez, disse que havia ficado mais de vinte dias na Chapada dos Guimarães; SPIKE LEE, por fim, disse que haviam ficado quatro dias na Chapada dos Guimarães
; QUE tais contradições levantaram suspeita
; QUE o depoente
perguntou ao condutor qual era a origem do veículo, ocasião em que o mesmo disse que havia sido alugado para realizar a viagem; QUE
alugaram o carro no Maranhão para passar uns dias na Chapada dos Guimarães
; QUE o mesmo não falou qual era a locadora;
QUE o depoente dirigiu-se até o PRF B MARQUES no momento em que ocorria a abordagem do VW GOL
; QUE o depoente também entrevistou os três ocupantes do referido veículo; QUE
o referido veículo (VW GOL) era conduzido por TAILSON CARLOS DOS SANTOS; QUE também ocupavam o referido veículo DULCILENE LOPES SOUSA (carona) e LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES (banco traseiro); QUE os ocupantes do referido veículo apresentaram a mesma história
; QUE
haviam alugado o carro no Maranhão para passar alguns dias na Chapada dos Guimarães
; QUE o veículo também era alugado
; QUE
o depoente perguntou aos ocupantes do referido veículo se eles conheciam os ocupantes do veículo RENAULT KWUID, ocasião em que recebeu resposta negativa
;
QUE ao serem entrevistados individualmente, todos
os três ocupantes do veículo VW GOL também apresentaram contradições
; QUE
o condutor disse que estava na Chapada do Guimarães há dez dias; DULCILENE disse que ficou na chapada por 7 (sete) dias; LUIS FELIPE, por fim, disse que ficou na Chapada do Guimarães por 15 (quinze) dias; QUE
tais fatos levantaram muita suspeita
; QUE diante disso e por razões de segurança, convidaram os ocupantes dos dois veículos a se dirigirem até o Posto da PRF na BR 158 para fins de verificação mais apurada;
QUE TAILSON CARLOS DOS SANTOS não possuía CNH
, razão pela qual LUIS FELIPE conduziu o veículo VW GOL até o Posto da PRF; QUE o RENAULT KWUID foi conduzido até o Posto da PRF por HADAILTON DIAS COSTA;
QUE no Posto da PRF realizaram busca nos veículos; QUE encontraram um galão com aproximadamente 10 (dez) litros de gasolina no porta-malas do veículo VW GOL; QUE o PRF B MARQUES achou duas bexigas (balão grande) em embalagem já violada dentro do porta-luvas do veículo VW GOL
; QUE o depoente sabe que geralmente se utilizam de bexiga para colocar droga e inseri-la no interior de tanque de combustível; QUE em razão disso,
resolveram abrir o tanque de combustível do veículo VW GOL, ocasião em que encontraram 20 (vinte) tabletes de substância que aparentava ser pasta base de cocaína
; QUE realizaram busca no veículo RENAULT KWUID, mas não encontraram droga no referido veículo; QUE,
entretanto, encontraram objetos no interior do veículo RENAULT KWUID que contradisseram as alegações dos seis ocupantes dos referidos veículos. Qual seja, a alegação de que não estavam juntos; QUE encontraram um caderno de capa azul no porta-luvas do veículo RENAULT KWUID contendo anotações de gasto no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) com balões
; QUE
também encontraram tíquetes que comprovam que ambos os veículos passaram juntos no pedágio de NOBRES/MT
; QUE em razão dos fatos, apresentaram as seis pessoas acima nominadas nesta Delegacia; QUE acrescenta que os PRFs CRISTIANO, GOUVEIA e VASCONCELOS também participaram das buscas no Posto da PRF (...).”

Na delegacia, o agente policial
Rafael Bastos Marques, ratificou as declarações do policial supracitado, acrescentando que:

“(...)
após encontrar a droga, DULCILENE LOPES SOUSA disse ao depoente que haviam “pegado o carro VW GOL” em JI-PARANÁ/RO e TAILSON CARLOS DOS SANTOS confessou que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte do ilícito
; QUE o dono do veículo RENAULT KWUID ligou no Posto da PRF e afirmou que havia alugado o referido veículo; QUE não sabe como o dono do referido veículo descobriu acerca da abordagem; QUE em razão dos fatos, apresentaram as seis pessoas acima nominadas nesta Delegacia; QUE acrescenta que os PRFs CRISTIANO, GOUVEIA e VASCONCELOS também participaram das buscas no Posto da PRF; QUE acrescenta que no interior do veículo RENAULT KWUID também encontraram uma nota fiscal em nome de ADAILTON expedida em 30/05/2022 em Campo Novo dos Parecis/MT, o que demonstra que eles foram além da Chapada dos Guimarães. (...).”

Na delegacia, todos os réus exerceram seus direitos de permanecerem em silêncio.

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, condenando-os pela prática do crime descrito na denúncia,
com base nos seguintes elementos probatórios
:

“(...) Quanto à autoria do fato, contribuem para elucidação dos fatos os testemunhos dos policiais rodoviários federais PRF Paulo Henrique Sousa Vasconcelos; PRF Rafael Bastos Marques; PRF Alexandre Locatelli; PRF Claúdio Gouveia; e PRF Cristiano José da Silva, que realizaram abordagem nos dois veículos.

Vejam relatos da oitiva do Policial Rodoviário Federal Rafael Bastos Marques, que, quando ouvido em juízo, relatou que
:

“(...)
participou da abordagem na Rodovia BR-070; Que, inicialmente, fizeram a abordagem do veículo Renault/Kwid
, sendo que, na ocasião, estava com o PRF Locatelli; Que, enquanto faziam a abordagem, pediram o documento do automóvel,
oportunidade que o veículo VW/Gol, cor vermelha, foi abordado após 30 (trinta) segundos
; Que o VW/Gol estava atrás do Renault/Kwid e
ambos tinham placa do Estado do Maranhão, recordando-se que, após a checagem, foi verificado que eram da mesma cidade
; Que
fizeram a abordagem e entrevista com os ocupantes, os quais estavam um pouco nervosos; Que, por se tratar da mesma cidade, separaram os entrevistados, pois acreditavam que eles estavam juntos,
mas os ocupantes de um veículo negaram que conheciam o pessoal do outro automóvel, porém, ambos falaram que os carros era locados de particulare
s
; Que os
abordados também disseram que estavam vindo da cidade de Chapada dos Guimarães/MT
, (...); Que não se recorda bem, mas acreditam que eles falaram que estavam a passeio; Que não lembra os nomes dos réus que estavam em cada veículo; Que
o condutor do VW/Gol não tinha habilitação; Que acredita que a mulher (ré DULCILENE) estava no segundo veículo
, mas não tem certeza; Que,
em decorrência das contradições nas entrevistas, do nervosismo e da coincidência das placas dos automóvel, resolveram conduzi-los ao posto fiscal para fazer uma vistoria minuciosa nos automóveis
; Que,
antes da condução dos veículos, viram um galão contendo combustível no porta malas do VW/Gol
, sendo tal situação característica de quem transporta material suspeito no tanque, a fim de suprir o quantitativo de combustível em uma viagem mais longa
;
Que esse fato foi constatado durante a abordagem na rodovia
; Que,
ao chegarem no posto, vistoriaram ambos os veículos, pois o tanque de combustível é um local de mais difícil acesso; Que por ter sido localizado o galão, também fizeram revistas nas malas dos ocupantes e no porta-malas, contudo, não localizaram nada; Que
no veículo VW/Gol havia um saco de bexigas novas, cujo material é característico para acondicionar droga; Que no Renault/Kwid tinha um caderno de anotações com relação de compras, incluindo um saco de balões, fato que vinculou um automóvel ao outro
;
Que
também verificaram a existência de tickets com números sequenciais, como se os veículos tivessem passado juntos, esclarecendo que tem uma rodovia estadual próximo de Nobres/MT, onde é preciso pegar tickets
; Que
os ocupantes dos veículos falaram que tinham ido até Chapada dos Guimarães/MT; Que a cidade de Nobres/MT é um local posterior e não tinha sentido eles falarem que não tinham passado por outro local, o que aumentou a fundada suspeita
; Que,
a partir disso, resolveram abrir o tanque de combustível do veículo VW/Gol e conseguiram localizar cerca de 22 (vinte e dois) quilogramas de substância entorpecente
;
Que não foi encontrada droga no outro veículo
; Que
não se recorda se eram tickets de pedágio ou estacionamento, mas eram números sequenciais como se um tivesse passado logo após o outro
; Que se recorda que os ocupantes do VW/Gol negaram a autoria, ao passo que os ocupantes do veículo Renault/Kwid negaram serem “batedores”; Que, salvo engano
, quase todos eram naturais da mesma cidade, no interior do Estado do Maranhão; Que os veículos eram do mesmo município e alugados de pessoa particular; Que geralmente o “batedor” vai a frente e que o Renault/Kwid estava a frente do VW/Gol
, sendo esta uma característica de “batedor”; Que estava com o PRF Locatelli na rodovia; Que o PRF Cristiano auxiliou na revista do posto; Que era uma operação de rotina e, no momento que viram o veículo, resolveram abordá-lo aleatoriamente; Que a documentação do automóvel estava regular;
Que apesar dos documentos dos veículos estarem corretos, os ocupantes estavam nervosos; Que, na maioria das vezes, as pessoas abordadas pela polícia não apresentam nervosismo
; Que, na sua concepção, nervosismo consiste em embargar a voz e ficar trêmulo; Que haviam três veículos, sendo que
um deles tinha placa do Estado do Maranhão, motivo pelo qual, por ser uma área de fronteira, separou os ocupantes para realizar entrevista de forma separada
,
Que, enquanto isso, outro colega verificou que a placa de outro veículo era coincidente com o primeiro abordado
; Que, no momento da abordagem, nada de ilícito foi encontrado;
Que o único problema inicialmente verificado era que o motorista do VW/Gol não tinha habilitação para dirigir; Que resolveram conduzi-los ao posto em decorrência das contradições nas entrevistas, do nervosismo e pelo fato dos ocupantes dizerem que não se conheciam, apesar de serem da mesma cidade
; Que eles
foram informados da vistoria, bem como foram questionados se poderiam ir de livre e espontânea vontade ao posto da PRF, tendo eles dito que não haveria problema
; Que entre a abordagem até irem para o posto, acredita que se passaram cerca 10 (dez) minutos ou um pouco mais; Que seguiram até o posto, em torno de 07 (sete) quilômetros; Que
eles próprios foram dirigindo, somente trocando o motorista por um habilitado
;
Que acompanhou a vistoria nos veículos; Que é de praxe pedirem para um ocupante de cada veículo acompanhar o procedimento para sanar qualquer dúvida em relação a revista
; Que não foi solicitada testemunha para acompanhar; Que geralmente a abordagem é aleatória;
Que durante as entrevistas os policiais trocam de entrevistados e depois checam as informações; Que, geralmente, as entrevistas são separadas; Que as contradições verificadas foram em relação à viagem (o dia que chegaram, local de hospedagem, cujos ocupantes não souberam dizer com precisão); Que há conexão entre as entrevistas, porquanto as perguntas são similares; Que ambos os ocupantes dos veículos falaram que estavam em Chapada dos Guimarães/MT, porém teve a contradição ao sustentarem que não se conheciam, salientando que eram naturais e vieram da mesma cidade, bem como os veículos eram do mesmo local e chegaram no prazo de 30 (trinta) segundos, porém, declararam que não vieram do mesmo lugar e não sabia que estavam no mesmo local e onde exatamente se encontraram; Que verificaram que os ocupantes dos veículos eram da mesma cidade pela documentação apresentada, mas tinha um que era da capital do Maranhão e os demais do interior do estado; Que os dois veículos, coincidentemente, eram alugados por particulares
; Que lembra que uma pessoa que alugou um dos carros ligou no posto da PRF; Que
o caderno de anotações estava dentro de uma mochila e tinha umas anotações de compras, recordando-se da compra de balões e dos valores; Que o caderno estava no Renault/Kwid; Que também achou suspeita a nota fiscal de uma compra feita na cidade de Rondônia, mostrando que eles estavam vindo de outro Estado da Federação
; Que,
salvo engano, o caderno foi encontrado em uma mochila, nos pertences do veículo Renault/Kwid, além do ticket que também estava no automóvel
.

No mesmo sentido, o policial rodoviário federal Alexandre Locatelli corroborou com os fatos apresentados pelo PRF Rafael, uma vez que também participou da abordagem nos carros, relatando que
:

“(...) a sua equipe fazia abordagens de rotina na Rodovia BR-070, KM 07,
quando abordou inicialmente o veículo Renault/Kwid e poucos segundos depois (cerca de 20 a 30 segundos) o veículo VW/Gol; Que em conversa com o pessoal do Renault/Kwid, eles demonstraram um certo nervosismo, bem como apresentaram contradições em relação ao objetivo da viagem, sendo que um dizia que era a trabalho, que visitariam parentes e outro de que se tratava de turismo
; Que
os ocupantes dos dois veículos falaram inicialmente que estavam vindo da cidade de Chapada dos Guimarães/MT, sendo o destino final o Estado do Maranhão
; Que o seu colega também confirmou essa afirmação; Que,
na ocasião, também interpelaram se estavam viajando juntos, mas os abordados negaram, sustentando que não se conheciam e que não tinha qualquer vínculo, fato que causou estranheza, porque eram pessoas com documentação de cidades do Maranhão
; Que por serem muitos ocupantes e estavam em dois policiais, decidiram conduzi-los ao posto da PRF; Que
no VW/Gol havia um galão de gasolina, o que é muito incomum em viagem por ser proibido
; Que,
quando é acondicionado a droga no tanque, o mostrador do combustível sempre vai dizer que o compartimento está em quantidade muito superior ao que possui e, se manter dessa forma, o carro pode ter pane seca e permanecer na pista; Que, diante disso, é necessário o transporte do galão, pois no momento que acabar o combustível e o marcador estiver enganado, haverá combustível para complementar o tanque
; [...] Que no tanque do VW/Gol conseguiram retirar os entorpecentes pela boia;
Que as drogas estavam armazenadas em balões
; Que
como inicialmente não tinha vinculação entre os dois veículos, só existindo o fato de virem de um lugar e estarem indo pelo mesmo local, fizeram busca no Renault/Kwid para buscar uma vinculação entre os carros, oportunidade que encontraram 03 (três) situações: 02 (dois) tickets sequenciais (um em cada veículo) de uma estrada particular, salvo engano, em Nobres/MT; 01 (um) caderno de controle de gastos, dentre eles, a despesa com balões; (...) Que eles negaram a todo momento que existiam uma viagem em conjunto
; [...]
viram o galão de combustível no início da abordagem, ainda na rodovia
, mas não pode precisar em virtude do lapso temporal; [...] Que,
atualmente, o critério existente na PRF é um documento chamado “Cartão Programa de Policiamento Operacional Rodoviária”, onde a chefia direciona pontos que devem ser feita a fiscalização de veículos, indicando a quantidade de veículos e de pessoas, além de testes de alcoolemia;
Que, na data do ocorrido, houve um direcionamento de fiscalização naquele ponto
; Que era uma fiscalização cotidiana
;
Que não há uma escolha, sendo feita a abordagem dos automóveis que estão passando no momento
;
Que
os ocupantes apresentaram um nervosismo excessivo e foi aumentando a partir do momento que começaram a interpelar detalhes da viagem, tais como o tempo em que ficaram em Chapada dos Guimarães/MT, a quem pertenciam os veículos e porque viajaram; Que realizou a conversa individualizada com cada ocupante
; [...] Que os tickets era de uma estrada na região de Nobres/MT, próximo de Cuiabá/MT e, pelo que se recorda, eram sequenciais e pareciam que eram de pedági
o;

Bem como do PRF Cláudio Gouveia que após a chegada dos PRF ́s Rafael e Alexandre ao posto da PRF passou a dar apoio na fiscalização dos veículos e nas entrevistas aos acusados. Quando ouvido em juízo relatou que
:

“Na data ocupava a função de chefe substituto da Delegacia e trabalhava na parte administrativa, sendo que prestaram o apoio quando os veículos chegaram na unidade operacional; Que os automóveis foram abordados na Rodovia BR-070 pelos PRF’s Alexandre Locatelli e Rafael, em virtude da desconfiança e nervosismo dos condutores e pelo fato de serem um número grande de pessoas, razão pela qual foi feita a condução dos veículos para uma busca minuciosa
; Que, a partir desse ponto, foi solicitado o seu apoio para compor a equipe de fiscalização e,

em entrevista aos ocupantes,
os motoristas dos veículos VW/Gol e Renault/Kwid afirmaram que não se conheciam e que não viajavam juntos, mas teriam se conhecido em Chapada dos Guimarães/MT
,
contudo, todos tinham como destino a mesma cidade
; Que
em fiscalização aos veículos, foi encontrado no porta-malas do VW/Gol um recipiente de combustível, algo incomum de ser transportado
; Que o motorista não soube explicar o porque estava transportando o objeto, fato que levantou uma suspeita da existência de algo no tanque do combustível; Que não sabe informar se os policiais encontraram o recipiente durante a abordagem na rodovia;
Que, além do galão, também foi encontrado bexigas de borracha no porta luva do VW/Gol
, sendo que, pela experiência da polícia, o material é usado quando o entorpecente é alocado no tanque de combustível; Que foi desmontada a bomba de combustível, sendo encontrados 20 (vinte) tabletes de droga no compartimento; Que,
por ter suspeita que os veículos se conheciam, continuaram o processo de entrevista, quando foi encontrado em cada veículo um ticket de passagem da cidade de Nobres/MT
,
a demonstrar que eles não viriam de Chapada dos Guimarães/MT, sendo que os tickets eram sequenciais
; Que
se tratava de um ticket de passagem que é cobrado em Nobres/MT por ser uma cidade turística e histórica, como se fosse um pedágio; Que
no porta-luvas do Renault/Kwid continha os gastos da viagem, inclusive a compra de bexigas, cujo material foi encontrado no porta luvas do outro veículo
, sendo essa ligação entre um automóvel e outro, além da origem e o destino; Que eram três pessoas em cada veículo e havia uma mulher (ré DULCILENE), mas não se recorda qual veículo ela estava; Que
o motorista do VW/Gol (TAILSON) assumiu a autoria da droga, eximindo os demais ocupantes
; Que não recorda se ele mencionou valores; Que o PRF Cristiano estava no dia da abordagem; Que diariamente é feita uma programação, onde há metas mínimas de fiscalização; Que a equipe da PRF está diuturnamente na estrada; Que não há uma orientação quanto ao tipo de veículo que será abordado, sendo da experiência do policial, do conhecimento dele e do trecho; Que nem sempre é possível fazer registro de controle de abordagem, mas existe a possibilidade; Que,
ao chegarem no posto, os seus colegas informaram que existiam informações desconexas dos ocupantes, no sentido de que não se conheciam, mas, ao mesmo tempo, estavam vindo do mesmo lugar, estavam andando juntos e, também, indo para o mesmo destino
;

Que a existência do recipiente de gasolina elevou o nível de suspeita
; Que não estava na primeira abordagem e não sabe dizer se foi informado aos ocupantes acerca do direito ao silêncio; Que eles informaram que se conheceram em Chapada dos Guimarães/MT; Que sobre a condução para a unidade operacional, ressalta que a rodovia é uma pista simples, sem acostamento, então o local de abordagem se torna um lugar que expõe risco à segurança das pessoas; Que não há um critério de abordagem, cujo procedimento se torna aleatório pelo fato dos veículos transitarem em alta velocidade; Que foi uma abordagem de forma aleatória;
Que a localização do caderno de anotações e dos tickets ocorreram no posto
; Que os ocupantes estavam próximo do veículo, sendo que foi ofertado a quem quisesse sentar para aguardar a vistoria, principalmente aos condutores para acompanhar a fiscalização ou a quem quisesse ver;
Que o acusado SPIKE LEE acompanhou bem de perto a fiscalização
;
Que os ocupantes foram questionados a respeito dos tickets e eles mantiveram a alegação de que não se conheciam e que saíram de Chapada de Guimarães/MT, sendo que havia um ticket da cidade de Nobres/MT; Que o caderno de anotações estava no porta luvas do Renault/Kwid
;
Que viu o conteúdo do caderno e lhe chamou atenção os gastos da viagem, não especificando se era de cada veículo ou ocupante; Que era um gasto geral, mas o que fazia a conexão era a despesa com balões, cujo material foi encontrado no outro veículo, no porta-luvas do VW/Gol
; Que estavam em 05 (cinco) policiais; Que recorda vagamente que o PRF Alexandre Locatelli fez a retirada dos tabletes no tanque;
Que os ocupantes não esboçaram reação no momento da localização da droga
; Que não lembra se algum dos ocupantes assumiram a autoria e o transporte para o PRF Rafael;
Que ouviu do acusado TAILSON, condutor do VW/Gol, o mesmo se responsabilizando pelos entorpecentes
; Que no momento da ocorrência cada policial tem a sua função, sendo que, após a localização do entorpecente e o controle da ocorrência, o procedimento é fazer a confecção da ocorrência pelos policiais que estavam de plantão (Rafael e Locatelli); Que, depois disso, retornou às suas funções; Que não recorda se os acusados TAILSON e DULCILENE assumiram a autoria; Que acredita terem sido feitas pesquisas sobre os ocupantes, pois é procedimento padrão (checagem da vida pregressa); Que não sabe informar se algum dos ocupantes tinham passagem, pois não fez essa função, cabendo aos plantonistas.”

O depoimento do PRF Paulo Henrique Sousa Vasconcelos foi no mesmo sentido do depoimento dos demais policiais, relatando o seguinte quando ouvido em juízo
:

“Que
conversou com alguns dos ocupantes e eles apresentaram respostas evasivas; Que um deles lhe disse que estava vindo de Chapada dos Guimarães/MT, porém não sabia dizer aonde foi, bem como não soube indicar nenhuma atração turística; Que eles também negaram que conheciam os ocupantes do outro veículo
; Que foi encontrado um galão de combustível, fato que levantou a suspeita de tráfico de drogas, porque geralmente acondicionam entorpecente no tanque; Que também foi achado balão, aumentando a suspeita; Que abriu o tanque de combustível e encontrou a droga;
Que também foi encontrado dois tickets sequenciais de estacionamento em Nobres/MT, um em cada veículo
; Que
no veículo onde não tinha droga havia um caderno com o nome de SPIKE LEE e anotações de preço de balão, o que aumentou os indícios
;
Que a droga estava embalada em balões, no tanque do veículo VW/Gol; Que no outro veículo (Renault/Kwid) foram encontrados anotações de preços de balão e ticket de estacionamento, indicando que ambos os veículos estavam juntos
; [...] Que o motivo de levarem ao posto foram as respostas evasivas, sendo que quando começa a suspeita é feito algo mais minucioso; Que já tinha sido visto o galão de combustível; Que questionou os ocupantes acerca da origem e destino, mas não perguntou a respeito da droga;
Que notou que o entrevistado parecia mentir, porquanto não sabia informar o local que estava em Chapada dos Guimarães/MT, os lugares que conheceu, salientando que ele declarou ter feito uma viagem a turismo do Maranhão até aquela cidade
; [...] Que por dia é abordado em torno de 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) veículos;
Que o caderno de anotações estava no porta-luvas do veículo que não tinha droga
; Que não perguntou de quem era o caderno;
Que chegou a ver o conteúdo do caderno e continha o nome de SPIKE LEE
;
Que também havia anotação de custos com balão, sendo esta a informação principal, pois tinham balões no carro que continha a droga
;
Que os tickets de estacionamento em Nobres/MT foram encontrados em ambos os veículos
;
Que a cidade de Nobres/MT é depois de Cuiabá/MT, ao passo que Chapada dos Guimarães/MT fica antes
;
Que não tinham horário nos tickets, porém eram numerados e sequenciais
; Que
o destino de ambos os veículos era o Estado do Maranhão
; Que não sabe recordar se todos eram do Maranhão; Que um entrevistado disse que saiu de Maranhão e foi pra Chapada dos Guimarães/MT a passeio; Que, pelo que se recorda, os automóveis estavam regulares quanto a documentação; Que não sabe dizer se os carros eram locados ou de pessoas físicas; Que não foi localizado nada ilícito nas bagagens; Que os ocupantes apresentaram nervosismo; Que o material entorpecente foi mostrado para eles, os quais estavam enfileirados defronte aos dois veículos, sendo esse o procedimento padrão; Que os condutores ficam à vontade para acompanhar a vistoria; Que nenhum deles assumiram a autoria.”

O depoimento do PRF Cristiano José da Silva corroborou com o apontado acima pelos demais policiais.

Ademais, os depoimentos apresentados pelos policiais não foram alvos de questionamentos por parte das defesas dos acusados, bem como apresentaram conformidade entre si
.

Os réus Tailson Carlos dos Santos e Luis Felipe dos Santos Soares, quando ouvidos em juízo, confessaram estarem transportando os entorpecentes, oportunidade em que informaram que iam receber R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos entre os dois, para levarem a droga à Barra do Garças/MT
.

Veja-se trechos do depoimento de Tailson relatando que:

(...)
estava no veículo VW/Gol, na companhia dos acusados LUIS FELIPE e DULCILENE
; Que estava conduzindo o veículo no momento da abordagem; Que
estavam vindo de Chapada dos Guimarães/MT e retornando para Maranhão
; Que a sua cidade é Matinha/MA; Que saiu do Estado do Maranhão há cerca de 10 (dez) a 12 (doze) dias; Que além de Chapada dos Guimarães/MT, foram no Município de JiParaná/RO; Que não lembra os nomes das outras cidades; Que era só uma estrada pavimentada; Que fez uma parada em Juína/MT;
Que se recorda de Nobres/MT; Que em relação ao ticket de pedágio, foi na vinda quando conheceram uma cachoeira, na região de Campo Verde/MT; Que os ocupantes do Renault/Kwid permaneceram em Chapada dos Guimarães/MT;
Que conhecia o acusado SPIKE LEE há 02 (dois) anos, em São Luís/MA; Que saíram juntos da cidade de São Luís/MA, mas o veículo VW/Gol veio na frente; Que os automóveis eram locados, acreditando serem da mesma locadora; Que estava com SPIKE LEE no momento da locação; Que os acusados HADAILTON e FRANCISCO estavam no Renault/Kwid, mas não os conheciam
;
Que foram à cidade de Ji-Paraná/RO, pois iria ter uma festa sertaneja
; Que vieram conhecer as cachoeiras de Chapada dos Guimarães/MT e lá permaneceram por 02 (dois) dias;
Que, na ocasião, conheceram um rapaz que lhe ofereceu uma proposta para buscar a droga em Juína/MT, mas, como teve um show em Ji-Paraná/RO, foram até aquela localidade, gastando mais ou menos 01 (um) dia para chegar
;
Que o rapaz lhe ofereceu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para buscar a droga;
Que foi na companhia dos acusados LUIS FELIPE e DULCILENE
;
Que os ocupantes do Renault/Kwid ficaram em Chapada dos Guimarães/MT e quando ligou para eles já estavam em Campo Verde/MT; Que somente o acusado LUIS FELIPE sabia do transporte da droga; Que a acusada DULCILENE não tinha conhecimento
; Que não colocou as drogas no tanque e não sabia qual entorpecente era;
Que o rapaz falou que era pra ter comprado mais bexigas; Que o caderno de anotações estava no veículo VW/Gol, dentro de uma mochila; Que nega que o caderno estava no Renault/Kwid; Que o rapaz falou para buscar a encomenda em Juína/MT e era pra deixar em Barra do Garças/MT
; Que não recebeu nenhuma quantia; Que em momento algum confessou aos policiais durante a conversa prévia; Que não estava perto no momento da vistoria, pois permaneceram sentados no banco e na calçada, mas longe do procedimento;
Que os ocupantes do Renault/Kwid viajaram na sua companhia até Chapada dos Guimarães/MT; Que eles não sabia que o veículo estava com drogas
.”

Em complemento ao depoimento do acusado Tailson, o réu Luis Felipe afirmou que
:

“(...)
saiu do Estado do Maranhão com destino à cidade de Chapada dos Guimarães/MT e, depois, seguiram para Ji-Paraná/MT
;
Que foi na companhia de TAILSON e DULCILENE
;
Que conheceram os ocupantes do Renault/Kwid na volta
; Que sabia que eles estavam em Chapada dos Guimarães/MT
;
Que alugou o VW/Gol em uma pequena locadora de São Luís/MA
;
Que não sabe informar acerca do aluguel do Renault/Kwid
; Que foram passear em Ji-Paraná/RO, onde recebeu uma proposta do acusado TAILSON para irem até lá; Que foi em uma feirinha; Que teve um show, mas não compareceu; Que saiu com a acusada DULCILENE para jantar e depois ficou sozinho; Que somente se recorda de terem passado por Rolim de Moura/RO e Juína/MT; Que estava dirigindo e foi esse o trajeto repassado;
Que não sabe se a droga foi buscada em Ji-Paraná/RO, mas sabia que havia droga no veículo, contudo, não tinha conhecimento onde o material entorpecente foi buscado
; Que passaram por uma estrada de terra, mas não passaram por Cuiabá/MT; Que em relação ao pedágio, não recorda de ter pagado; Que passaram somente por Campo Novo dos Parecis/MT e Chapada dos Guimarães/MT; Que não foi para Campo Verde/MT;
Que, até onde sabe, os ocupantes do Renault/Kwid não sabiam a respeito da droga
;
Que não sabe informar sobre o caderno com anotações de bexigas
;
Que, pelo seu conhecimento, DULCILENE não tinha conhecimento acerca do material entorpecente; Que foi oferecido R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo transporte, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para si e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para TAILSON
; Que não sabe onde entregariam a droga; Que é da cidade de Matinha/MA e o acusado TAILSON também;
Que conheceu a acusada DULCILENE na viagem
;
Que somente conheceu os demais ocupantes durante a viagem
; Que dentre as pessoas que estava consigo, não tem conhecimento se eles já tinham envolvimento por tráfico.”

O acusado Spike Lee da Silva Brito ao ser ouvido em juízo informou que saiu de São Luís/MA, com destino à cidade de Chapada dos Guimarães juntamente dos ocupantes do veículo “Gol”, relatou ainda que
:

“(...)
que saiu da cidade São Luis/MA com os acusados HADAILTON e FRANCISCO; Que foram juntos para Chapada dos Guimarães/MT, na companhia dos ocupantes do veículo VW/Gol; estavam todos juntos; Que FRANCISCO alugou o Renault/Kwid; Que fizeram a viagem a passeio
; Que conheceram a cachoeira “Véu de Noiva”; Que trabalha com seu irmão em um posto de gás em São Luís do Maranhão; Que FRANCISCO trabalha de “Uber” e HADAILTON vende carros; Que todos estavam de férias; Que usufruiria de 30 (trinta) dias de férias; Que ficaram em Chapada dos Guimarães/MT, quando souberam que teria uma festa em uma cidade próxima de Campo Novo dos Parecis/MT; Que era uma festa tipo "vaquejada", sertaneja; Que teve show; Que não recorda o dia que chegou em Chapada dos Guimarães/MT, bem como não lembra o dia que saiu do Maranhão; Que não foi em Cuiabá/MT; Que não se recorda dos nomes das cidades que passou;
Que, no retorno, passou por um ponto turístico de Nobres/MT;
Que um rapaz que conheceu em Chapada dos Guimarães/MT indicou a rota; Que viu a cidade de Cuiabá/MT, mas não entraram na cidade; Que ao sair da festa o carro quebrou, razão pela qual dormiram em Campo Novo dos Parecis/MT; Que pegou suas férias na metade do mês de maio até metade do mês de junho;
Que conhecia o acusado TAILSON; Que possui passagem por tráfico de drogas em São Luís/MA, ocorrida no ano de 2015; Que não sabia da existência da droga no veículo VW/Gol; Que quando estavam em um hotel em Campo Novo dos Parecis/MT, TAILSON ligou, quando disse a ele que o carro estava quebrado e não havia loja aberta, então, passou a localização para ele, o qual foi ao local, mas não disse nada a respeito da droga; Que ficou uma noite e um dia em Chapada dos Guimarães/MT
; Que somente visitou a cachoeira “Véu de Noiva” e o Parque Nacional da Chapada;
Que trabalha de atendente em uma loja de gás e água, auferindo renda de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); Que tem esposa e filha; Que a sua esposa trabalha; Que a renda do casal supre as necessidades da família, totalizando entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais)
; Que não respondeu a outro processo; Que, no momento da vistoria, estavam sentados afastados e não deixaram ver nada; Que no local em que se encontravam, não era possível visualizar; Que os policiais não questionaram ou exibiram as drogas apreendidas;
Que não tinha caderno de anotações no carro que estava,
não reconhecendo-o;
Que em relação aos tickets, realmente os carros passaram por sequência, pois conheceram uma caverna em Nobres/MT
;
Que eram tickets de estacionamento
; Que não foi encontrado nada ilícito em seu carro;
Que não chegou a ouvir o acusado TAILSON, ocupante do VW/Gol, confessando o transporte da droga, mas, no retorno, TAILSON disse ao policial que havia aceitado o transporte por R$ 10.000,00 (dez mil reais); Que confirma ter ouvido ele confessando o transporte durante a conversa prévia
; Que não teria motivo para transportar droga; Que conhece TAILSON; Que não houve solicitação de transporte ou que acompanhasse ele; Que não sabia acerca do material entorpecente.”

(...)

O acusado Francisco Wanderley dos Santos Sousa quando ouvido em juízo relatou que
:

“(...)
ocupava o veículo Renault/Kwid, na companhia dos réus SPIKE LEE e HADAILTON
; Que
vieram da cidade de São Luís/MA;

Que alugou o automóvel VW/Gol
;
Que não conhecia os ocupantes do VW/Gol; Que, na verdade, alugou o veículo Renault/Kwid; Que os ocupantes do VW/Gol alugaram no mesmo momento
;
Que vieram para a cidade de Chapada dos Guimarães/MT, mas não sabe os nomes das cidades próximas
; Que
ficaram sabendo que teria uma festa agropecuária em uma cidade a frente de Campo Novo dos Parecis/MT
; Que não conhece as cidades de Nobres/MT, Rosário Oeste/MT e Jangada/MT; Que foi naquela festa com HADAILTON e SPIKE LEE;
Que chegaram junto com os ocupantes do VW/Gol em Chapada dos Guimarães/MT
; Que encontraram com eles, porque, quando estavam voltando da festa, o carro deu defeito e tiveram que dormir em Campo Novo dos Parecis/MT, onde passaram o final de semana, haja vista que as oficinas da cidade estavam fechadas; Que no domingo os ocupantes do VW/Gol os encontraram, esperaram até segunda-feira e voltaram juntos;
Que não sabia que eles estavam transportando droga, bem como não trabalhou como “batedor”, tampouco era um trabalho conjunto
; Que estavam retornando para São Luís do Maranhão, onde reside; Que os réus HADAILTON e SPIKE LEE também residem nesta cidade; Que não sabe onde TAILSON, DULCILENE e LUIS FELIPE moram; Que não viu as anotações de bexigas do caderno;
Que, ao retornarem de Campo Novo dos Parecis/MT, passaram por uma área de turismo e um pedágio; Que os ocupantes do VW/Gol também passaram no local, na frente; Que o acusado SPIKE LEE não sabia da droga e em nenhum momento eles comentaram sobre isso; Que nenhum dos três ocupantes do VW/Gol comentaram sobre a existência de droga, até porque não tinha intimidade com eles e se conheceram durante a viagem
; Que trabalha de motorista de aplicativo; Que mora com o pai; Que, no momento da vistoria da PRF, estavam em pé e próximo do posto fiscal; Que os policiais efetuaram a abordagem na rodovia, realizaram uma pequena vistoria e fizeram perguntas separadamente, mas em nenhum momento perguntaram para os ocupantes do Renault/Kwid se conheciam os meninos e, se tivesse perguntado, diria que conheciam; Que os policiais pediram para que fossem ao posto fiscal, mas não sabia o que estava acontecendo; Que ao chegarem no local, todos ficaram em pé, mas aonde estavam não dava para verificar a vistoria nos carros; Que, ao ser realizada a vistoria minuciosa no veículo VW/Gol, viu que um policial encontrou um objeto azul e depois disso chamou outro policial (PRF Cristiano), conversaram entre eles, quando Cristiano deu uma ordem para que sentassem em uma calçada ao lado do posto fiscal; Que, logo depois, o policial voltou com uma ferramenta nas mãos, deu ordem de prisão, mandou entrarem na cela e não viu mais nada;
Que não apresentaram nenhum caderno e não viu o objeto em nenhum momento
; Que viajaram a passeio;
Que não conhecia os ocupantes do VW/Gol;

Que o acusado SPIKE LEE conhece o acusado TAILSON, por isso estreitaram o relacionamento quando se encontraram em Chapada dos Guimarães/MT
;
Que conhece SPIKE LEE há 02 (dois) anos;
Que não sabe informar se ele já teve outra ocorrência por drogas.”

(...)

A acusada Dulcilene Lopes Sousa exerceu o direito de permanecer em silêncio
.

O acusado Hadailton Dias Costa, por sua vez, ao ser interrogado em juízo afirmou que realizou a viagem no intuito de passear na cidade de Chapada dos Guimarães-MT, eis que pretendia conhecer cachoeiras, não obstante sequer apresentou qualquer elemento probatório justificante desta afirmação, sejam fotos, reserva de hotel, comprovante de contratação de guia turístico, souvernirs, etc...

Aduziu que somente conheceu os integrantes do outro veículo quando chegaram em Chapada dos Guimarães/MT, mas viajaram juntos desde São Luís/MA. Veja-se trechos do depoimento prestado em juízo
:

“Interrogatório Hadailton:
estava no veículo Renault/Kwid e que saiu de São Luís do Maranhão, na companhia dos acusados SPIKE LEE e FRANCISCO
;
Que não tem conhecimento a respeito do carro, mas parece que foi alugado
; Que trabalhava em uma pequena empresa de compra e venda de carros; Que era corretor em São Luís/MA e em pequenas cidades da região;
Que conheceu os ocupantes do veículo VW/Gol no decorrer da viagem; Que saíram juntos de São Luis/MA e que iriam para Chapada dos Guimarães/MT a laze
r;
Que não tinha reserva de hotel e contato com guia turístico
;
Que almejava descer em cachoeiras, mas não fez contato com guias
, bem como não entrou em contato com agência de turismo; Que saiu de São Luis/MA com o intuito de conhecer Chapada dos Guimarães/MT; Que combinaram a viagem por um tempo; Que conheceu a cachoeira “Véu de Noiva” e a “Gruta da Lagoa Azul”, que ficam em Chapada dos Guimarães/MT; Que ficaram na cidade por aproximadamente 03 (três) a 04 (quatro) dias; Que não se recorda o dia que ficou em Chapada dos Guimarães/MT; Que ficaram em uma pousada, mas não lembra o nome; Que não se recorda o hotel em que estava os ocupantes do VW/Gol; Que foram em uma festa numa cidade próxima de Campo Novo dos Parecis/MT; Que não se recorda quantas horas gastaram para chegar no evento; Que era uma festa agropecuária; Que não lembra o nome da cidade; Que os ocupantes do VW/Gol não foram juntos; Que não conhecia os ocupantes do VW/Gol, somente conheceram depois que chegaram em Chapada dos Guimarães/MT; [...]
Que não viu o caderno de anotações

e não reconhece que ele estava no seu veículo; Que era o condutor do veículo Renault/Kwid
; Que não chegou a ver os balões no VW/Gol; Que pela sua renda não teria necessidade de transportar droga, pois o que ganha supre as necessidades e de sua família [...].”

Ainda foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa do réu LUIS FELIPE – Nilton Carlos Silva Everton, Maikelle Rodrigues Silva e Nataliane Serra P. Ferreira –, que abonaram a conduta social dele.

Da ilegalidade da busca veicular

Extrai-se dos autos que, no dia 31.5.2022, os réus foram abordados por agentes da polícia rodoviária federal, em fiscalização de rotina, em dois veículos separados, em um intervalo de 20 a 30 segundos
[6]
, nas imediações do KM 07

da Rodovia BR-070, em Barra do Garças/MT.

Na ocasião, o veículo Renault Kwuid [placas QUI-2E28] tinha como ocupantes HADAILTON [motorista], FRANCISCO [carona] e SPIKE LEE [banco traseiro], ao passo que o veículo VW Gol [placas PTY-8J21] possuía como ocupantes os réus TAILSON [condutor], DULCILENE [carona] e o LUIS FELIPE [banco traseiro].

Os agentes policiais, diante do nervosismo, “das coincidências” e das contradições apresentadas pelos ocupantes de ambos os veículos [origem, destino e duração da viagem; disseram que não se conheciam, mas, além de todos serem naturais do Estado do Maranhão, falaram que estavam voltando de Chapada dos Guimarães/MT; ambos os veículos eram alugados e possuíam placas da cidade de São José do Ribamar/MA], como também pelo fato de TAILSON não possuir CNH, deram ordem para que eles se dirigissem ao posto da PRF na BR 158, para averiguações mais aprofundadas.

Consta ainda que os policiais ainda visualizaram um galão no porta-malas do veículo Gol.

No posto policial,

os agentes públicos encontraram um galão com aproximadamente 10 (dez) litros de gasolina no porta-malas do veículo VW Gol
[7]
, além de duas bexigas dentro do porta-luvas, levantando suspeitas de que poderiam estar transportando entorpecentes.

Após buscas minuciosas no referido veículo [GOL], foram localizados 20 tabletes de pasta base de cocaína – cujo peso totalizou 22.470 kg (vinte e dois quilos, quatrocentos e setenta gramas), envoltos em bexigas –, que estavam acondicionados no tanque de combustível.

No automóvel Renault Kwuid
[8]
, os policiais encontraram um caderno, no porta-luvas, contendo anotações de gastos com balões no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e uma nota fiscal em nome de HADAILTON expedida em
30.5.2022
em Campo Novo dos Parecis/MT.

Em cada automóvel, ainda foram localizados tickets em numeração sequencial [no 3381 e no 3382, sem data], oriundos de Nobres/MT, indicando que ambos os veículos passaram juntos na referida cidade.

E mais: em um dos carros
[9]
, ainda foi encontrada uma nota fiscal [datada de
26.5.2022
] de compra efetuada em uma farmácia da cidade de Ji-Paraná/RO.

Na situação, não se identifica ilegalidade
“na abordagem ostensiva”
dos veículos pelos policiais rodoviários federais [ordem de parada], nas imediações do KM 07 da Rodovia BR-070, sobretudo ao se considerar que tal rodovia [que corta a cidade de Barra do Garças/MT] é rota do tráfico de drogas interestadual.

Nos termos do art. 20, II, do CTB, constitui atribuição da polícia rodoviária federal, no âmbito das rodovias e estradas federais,
“realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros”
.

A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária.

A ordem de parada pelos policiais rodoviários em rodovias/estradas federais retrata, portanto, mero cumprimento do dever de patrulhamento atribuído aos agentes públicos daquela categoria, no âmbito de suas atribuições.

Na realidade, os apelantes, ao aduzirem que a atuação policial violou o art. 244 do CPP –
“a abordagem ostensiva da policial viola o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal”
–, confundem “abordagem” com “revista pessoal”.

No caso, o fato de o réu

TAILSON estar dirigindo sem possuir CNH, somado ao nervosismo e aos desencontros de informações externados pelos passageiros de ambos os veículos no momento da abordagem policial caracterizam fundadas razões aptas a autorizar a posterior revista dos veículos, no posto da polícia rodoviária federal.

Noutras palavras, essas circunstâncias, somadas, deixaram de ser simples parâmetro subjetivo por parte dos agentes rodoviários federais para a revista veicular.

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade decorrente da condução dos veículos até ao posto da polícia rodoviária federal para revista/fiscalização apurada, se ela tinha por objetivo dar prosseguimento a abordagem previamente iniciada, como também averiguar as suspeitas de prática de crimes levantadas naquela ocasião.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“A fiscalização das bagagens pessoais em transporte de passageiros é atribuição da polícia rodoviária federal e faz parte de seu poder de polícia, que calcada na lei tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (HC n. 385.110/SC).”
[10]

Da absolvição do tráfico de drogas – DULCILENE LOPES SOUSA, SPIKE LEE DA SILVA BRITO, HADAILTON DIAS COSTA e FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA.

Quanto às autorias, apenas os apelantes TAILSON e LUIS FEPIPE
[11]
confessaram o transporte das drogas, eximindo o envolvimento/conhecimento dos demais réus.

A ré DULCILENE
[12]
não apresentou sua versão dos fatos – ou seja, não explicou a razão de estar viajando, juntamente com TAILSON e LUIS FELIPE, no carro onde estava sendo transportada a droga –, exercendo seu direito de permanecer em silêncio, em ambas as fases.

Os apelantes
HADAILTON, FRANCISCO e SPIKE LEE [ocupantes do veículo Renault Kwuid] afirmaram que, embora todos tivessem saído juntos do Estado do Maranhão para visitar cachoeiras em Chapada dos Guimarães/MT, não tinham ciência de que os réus TAILSON e LUIS FELIPE estariam retornando ao Estado de origem com entorpecentes no veículo Gol.

As defesas dos réus
não
confessos querem impor,
a todo custo
, a mais fantasiosa e ilógica tese de desconhecimento do transporte dos entorpecentes.

Na hipótese, há elementos suficientes que comprovam – sem qualquer dúvida – a atuação-cooperação dos apelantes HADAILTON, FRANCISCO, SPIKE LEE e DULCILENE no transporte da droga, juntamente com os réus TAILSON e LUIS FEPIPE.

Os agentes
rodoviários federais Alexandre Locatelli e Rafael Bastos Marques
,
de pronto
, notaram anormalidade no momento das abordagens de todos os réus, diante do
nervosismo, das contradições [duração da viagem, locais de hospedagem e visitações em Chapada dos Guimarães; etc.], e, principalmente, “das coincidências” expostas pelos ocupantes dos carros distintos, em que pese a negativa de que não se conheciam.

Como dito, todos os réus, embora categoricamente negavam aos policiais conhecer os ocupantes do veículo diverso [repita-se:
abordados em um intervalo de 20/30 segundos]
, eram naturais do Estado do Maranhão e diziam estarem retornando de Chapada dos Guimarães/MT, sem olvidar que ambos os veículos eram alugados e possuíam placas do mesmo município [São José do Ribamar/MA].

Os subterfúgios contados pelos réus [de que não se conheciam] desmantelaram-se quando, nas buscas operadas nos veículos no posto da polícia rodoviária, os agentes públicos localizaram elementos concretos que vinculavam um veículo ao outro, além daquelas “coincidências” e condições pessoais dos passageiros.

Repita-se:
a)
no veículo [Gol] que carregava as drogas [
acondicionadas em bexigas
, dentro do tanque de combustível] foram localizados um galão com combustível,
dois balões [grande] vazios
e um ticket proveniente da cidade de Nobres/MT, com a numeração
3381
;
b)
no automóvel Renault Kwuid
[13]
foram encontrados
um caderno contendo anotações
de diversos tipos gastos
[14]
– inclusive
com balões no valor de R$ 300,00
– e um ticket oriundo de Nobres/MT, com a numeração
3382
.

Esses elementos,
especialmente as anotações de passivos com “balão” encontradas no caderno que estava no interior do carro Renault Kwuid
, permitem concluir que HADAILTON, FRANCISCO, SPIKE LEE [passageiros do referido veículo] estavam cooperando com o transporte dos entorpecentes operado por
TAILSON, LUIS FEPIPE e DULCILENE, notadamente porque
as substâncias ilícitas encontradas no
veículo Gol
estavam revestidas com balões
.

A respeito do caderno que cotinha as anotações de gastos com balões, as defesas insistem que, ao contrário do afirmado pelos os agentes policiais, tal objeto foi encontrado dentro do veículo Gol [que transportava os entorpecentes], não possuindo qualquer vínculo com os réus
HADAILTON, FRANCISCO e SPIKE LEE [que estavam no carro Renault Kwuid].

Todavia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os agentes rodoviários federais – Rafael Bastos Marques, Alexandre Locatelli, Cláudio Gouveia, Paulo Henrique Sousa Vasconcelos – foram determinantes ao afirmar que o referido caderno foi localizado dentro do porta-luvas do veículo que
não
transportava a droga, ou seja, no
Renault Kwuid.

Não merece prosperar a argumentação das defesas de que devem ser estimadas as versões dadas pelos réus em detrimento das declarações firmes e coerentes dos agentes públicos.

É assente o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que os depoimentos dos agentes públicos possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal no 8], não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelo acusado.

Na situação, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os apelantes
HADAILTON, FRANCISCO e SPIKE LEE
, com o escopo de vinculá-los
à droga encontrada no veículo Gol.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
[15]
, o que não é o caso dos autos.

Logo,
“a mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais”
.
[16]

De toda sorte, para pôr uma pá de cal no assunto, o tal caderno – que as defesas alegam não possuir qualquer vínculo com os ocupantes do
Renault Kwuid [HADAILTON, FRANCISCO e SPIKE LEE] –
continha, além das despesas com balões, anotação com o nome de
SPIKE LEE no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Além disso, o responsável pela contabilidade dos gastos do grupo
[17]
anotou na caderneta o seguinte título, em destaque: “Gastos e Despesas da Viagem com
Veículo
s
; ou seja, no plural, reforçando a participação de todos no transporte das drogas.

Não bastasse, após a apreensão, os proprietários das locadoras dos automóveis se manifestaram nos autos e apresentaram os contratos firmados com os réus LUIS FELIPE [que alugou o carro Renault Kwuid, no dia 21.5.2022] e FRANCISCO [que rentou o veículo Gol, também no dia 21.5.2022], em São Luís/MA,
ambos com destino à cidade de Estreito/MA
, conforme consta da Clausula 44a dos documentos mencionados.

Veja-se:
a)
o réu FRANCISCO, que estava no veículo Renault Kwuid no momento da abordagem pelos policiais, foi responsável pela locação do carro Gol, ou seja, do veículo que transportava as drogas [pelos réus TAILSON, LUIS FELIPE e DULCILENE];
b)
o réu LUIS FELIPE, que estava no carro que continha a droga, foi responsável pela locação do automóvel Renault Kwuid.

Além disso, na fase judicial, TAILSON [réu confesso] disse que, além dele, o réu SPIKE LEE também estava presente no dia em que os carros foram alugados na cidade de São Luís/MA.

Essa narrativa está corroborada pelo contrato de locação do veículo alugado pelo réu FRANCISCO –
repito: o Gol que transportava a droga
–, onde contêm o nome e telefone de SPIKE LEE como referência/contato.

Não há dúvidas de que os apelantes HADAILTON, FRANCISCO e SPIKE LEE eram responsáveis por dar cobertura e apoio logístico aos réus que portavam os entorpecentes [
TAILSON, LUIS FELIPE e DULCILENE]
, atuando com batedores.

A circunstância de o veículo Renault Kwuid estar trafegando justamente à frente do automóvel que continha a droga armazenada evidencia a função popularmente conhecida como “batedor de estrada”.

No caso,
nada autoriza acatar a tese de que HADAILTON, FRANCISCO, SPIKE LEE e DULCILENE desconhecia a existência das drogas encontradas no veículo Gol.

O fato de o entorpecente não ter sido encontrado em poder dos réus
HADAILTON, FRANCISCO e SPIKE LEE
, por si só, não afasta a responsabilidade penal imputada, uma vez que, como dito, eles atuavam como batedores da carga que era transportada no automóvel Gol.

Sabe-se que a condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “transportar”
[18]
.

Todas as circunstâncias apontam que os réus alugaram os veículos – em
21.5.2022
–, com prévio ajuste de vontade, em de São Luís/MA, passando por JiParaná/RO no dia
25.5.2022
[localidade onde, ao que parece, a droga foi carregada
[19]
].

Após, passaram por Campo Novo do Parecis/MT no dia
30.5.2022
[depois em Nobres/MT], sendo presos nos limites do Município de Barra do Garças em
31.5.2022
, por volta das 16:30h, percorrendo quase 5.000 km.

A alegação dos réus de que tinham como propósito uma “viagem turística” à Chapada dos Guimarães/MT sequer restou comprovada nos autos, conforme, aliás, bem apontou o juiz da causa:

“(...) afirmou que realizou a viagem no intuito de passear na cidade de Chapada dos Guimarães-MT, eis que pretendia conhecer cachoeiras, não obstante sequer apresentou qualquer elemento probatório justificante desta afirmação, sejam fotos, reserva de hotel, comprovante de contratação de guia turístico, souvernirs, etc..”

Ademais, não me parece razoável que pessoas de baixo poder aquisitivo
[20]
iriam percorrer 2.627,7 km – de São Luís/MA à Chapada dos Guimarães/MT – e despender razoável valor apenas para visitar cachoeiras, sem olvidar a ida deles a Ji-Paraná/RO [1.154 km de distância de Chapada dos Guimarães/MT].

Nesse contexto, a participação dos réus HADAILTON, FRANCISCO, SPIKE LEE e DULCILENE no transporte do entorpecente está devidamente comprovada pelo conjunto probatório.

Da absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 – pretensão comum de todos os réus.

Não obstante a logística e o operacional desempenhados no transporte da droga apreendida, não há provas de que os réus tenham se associado – de forma frequente, com divisão de tarefas e funções bem definidas – para o cometimento
reiterado
do tráfico.

A doutrina e a jurisprudência assentaram que constituem pressupostos deste delito a estabilidade, permanência ou habitualidade da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de modo que para a caracterização do delito não basta o simples dolo de agir conjuntamente na prática do tráfico.

Nesse quadro, mostra-se imprescindível a constatação do dolo específico de associar-se de forma estável, o que significa dizer, em outras palavras, que se faz necessário identificar certa permanência na
societas criminis
–

reunião de duas ou mais pessoas –, circunstância que efetivamente não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Em outras palavras, o crime em comento exige-se mais do que a simples vontade de cometer o tráfico de drogas. As notas marcantes do delito de associação para o tráfico são a estabilidade e a permanência.

Trago os seguintes arestos do STJ:

“No crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar, especificamente, o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros”
[21]

“Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado”
[22]

Nessa mesma linha, aliás, é o Enunciado Criminal 5 deste Tribunal:
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo”
.

Com efeito, os apelantes devem ser absolvidos quanto ao crime inserto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Da minorante do tráfico privilegiado – pretensão comum de todos os réus.

Em que pese a absolvição do delito de associação para o tráfico, o juiz da causa fundamentou a não aplicação da minorante do privilégio nos seguintes termos:

“A prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação (Chapada dos Guimarães/MT-São Luís/MA); o transporte de grande quantidade de droga em compartimento adrede preparado; utilização de veículo de suporte/apoio/batedor; o acondicionamento da droga em tanque de combustível do veículo; são circunstâncias que indicam de forma empírica a dedicação dos acusados a atividades criminosas, de modo a afastar o privilégio.

Especificamente quanto aos acusados Hadailton Dias Costa e Spike Lee da Silva Brito, possuem executivo de pena por condenação por crime de roubo e tráfico, respectivamente, configurando a reincidência, sendo mais um elemento para a não incidência do privilégio quanto aos réus.

Assim, incabível a incidência do § 4o, do art. 33, da Lei no. 11.343/06, para os acusados Tailson Carlos dos Santos, Dulcilene Lopes Sousa, Luis Felipe dos Santos Soares, Francisco Wanderley dos Santos Sousa, Hadailton Dias Costa e Spike Lee da Silva Brito.”

De fato,
o transporte interestadual de expressiva quantidade de pasta base de cocaína e a forma do seu acondicionamento [tanque de combustível], assim como o auxílio de “batedores de estrada”, somados, permitem concluir que os agentes estão envolvidos com a traficância de larga escala, não podendo, em nenhuma hipótese, serem considerados “traficantes ocasionais”, para fins do reconhecimento do referido benefício.

Assim, as circunstâncias induzem dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque a quantidade de entorpecente [que tem elevado valor econômico] não seria entregue a um traficante ocasional, de modo ser inaplicável a minorante do privilégio
[23]
.

Colaciono ainda julgado do STJ:

“As instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, no sentido de não ser possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a dedicação do paciente às atividades criminosas. No ponto, destacou-se o modus operandi do paciente que praticou o transporte interestadual de grande quantidade de drogas, em coautoria com outro acusado, mediante divisão de tarefas e uso de batedor.”
[24]

Além disso, os apelantes HADAILTON e SPIKE LEE não preenchem o requisito da primariedade.

Ressalto que as circunstâncias de as testemunhas arroladas pela defesa de LUIS FELIPE
[25]
[diga-se: réu confesso] terem abonado a conduta social dele [dizendo, inclusive, que ele
“trabalhava na prefeitura e com piscicultura também”
] não autorizam o reconhecimento do privilégio.

Da confissão espontânea – FRANCISCO e TAILSON

Neste ponto, carece de interesse recursal ao apelante TAILSON, porquanto tal pretensão já foi alcançada em primeiro grau. Confira-se:

“Quanto aos réus Tailson Carlos dos Santos e Luís Felipe dos Santos Soares, presente a atenuante da confissão,

pelo que atenuo a pena em 1/6.”

Lado outro, o apelante FRANCISCO em nenhum momento confessou a prática do tráfico de drogas, apenas confirmou que tinha alugado o carro e estava viajando com os demais réus
[26]
, circunstâncias estas que não autorizam a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Da participação de menor importância – FRANCISCO

Sem maiores delongas,
“a causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenhem mínima participação delitiva, não se aplicando aos coautores funcionais do tráfico de drogas que atuam na condição de ‘batedores’ no transporte ilícito”
[27]
.

Da dosimetria

No tocante à pena do tráfico de drogas, não há qualquer reparo a ser operado na dosimetria dos apelantes.

O juiz singular, com motivações idôneas e observando os parâmetros da proporcionalidade/razoabilidade, fixou corretamente a pena de cada um dos apelantes,
em todas as etapas
, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir, em razão da análise precisa das matérias:

“Da dosimetria

Da pena base

Realizo a dosimetria simultânea para os réus Tailson Carlos dos Santos, Dulcilene Lopes Sousa, Luis Felipe dos Santos Soares, Francisco Wanderley dos Santos Sousa, Hadailton Dias Costa e Spike Lee da Silva Brito, em razão da identidade de circunstâncias e inexistência de elementos relevantes de distinção. Nesse sentido, TJMG, APR 10024123463010001, d.j. 09.04.2014: (...)

Quanto à pena base
, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3o, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1o, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto aos antecedentes, culpabilidade, consequências, e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos, com relação aos réus Tailson Carlos dos Santos, Dulcilene Lopes Sousa, Luis Felipe dos Santos Soares, Francisco Wanderley dos Santos Sousa, Hadailton Dias Costa e Spike Lee da Silva Brito.

No vetor circunstâncias, verifica-se que o delito foi praticado em concurso de agentes, com a combinação prévia de valores, conforme confissão dos acusados Tailson e Luis Felipe, ajustes de função de cada agente, controle de gastos da viagem, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa, razão pela qual elevo a pena dos acusados
em 1/6 (um sexto),
sobre o mínimo cominado, resultando num aumento de 10 (dez) meses, para os réus
.

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por não haver vítima individualizável, tratando-se de crime contra a saúde pública.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei no. 11.343/06, devem ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores: (...).

Sendo assim, considerando que foram apreendidas 20 (vinte) porções de cocaína, tendo massa bruta de 22.198,00 gramas (vinte e dois mil gramas e cento e noventa e oito miligramas), quantitativo que exaspera a maioria dos casos submetidos à análise deste juízo,
exaspero a pena-base em 2 (dois) anos
,
eis que a quantidade e qualidade da droga
justificam empiricamente o recrudescimento da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base dos acusados em 7 (sete) anos e 10(dez) meses de reclusão.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Quanto ao réu Spike Lee da Silva Brito,
presente a agravante da reincidência
, uma vez que o réu possui condenação transitada em julgado, conforme executivo de pena distribuído pelo n. 0021120-55.2016.8.10.0141, em trâmite na vara de execução criminal de São Luís/MA, sendo uma condenação pelo crime de tráfico, com data da sentença em 12.05.2016, com pena de 07(sete) anos de reclusão. Assim,
agravo a pena em 1/6
, restando a pena base de Spike Lee da Silva Brito em 09(nove) anos, 01(um) mês e 20(vinte) dias de reclusão
.

Quanto ao réu Hadailton Dias Costa,
presente a agravante da reincidência
, uma vez que o réu possui condenação transitada em julgado, conforme executivo de pena distribuído pelo n. 0043940-34.2017.8.10.0141, em trâmite na vara de execução criminal de São Luís/MA, sendo uma condenação pelo crime de roubo, com data da sentença em 26.11.2012, trânsito em julgado para a defesa em 10.11.2014 e extinta a punibilidade em 03.03.2021, com pena de 1(um) ano, 9(nove) meses e 10(dez) dias de reclusão. Assim,
agravo a pena em 1/6
, resultando a pena base de Hadailton Dias Costa em 09(nove) anos, 01(um) mês e 20(vinte) dias de reclusão
.

Quanto aos réus Tailson Carlos dos Santos e Luís Felipe dos Santos Soares,
presente a atenuante da confissão
, pelo que atenuo a pena
em 1/6
e restando a pena base em 6(seis) anos, 06(seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto aos réus Francisco Wanderley dos Santos Sousa e Dulcilene Lopes Sousa inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, pelo que mantenho a pena provisória em 7 (sete) anos e 10(dez) meses
.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Presente a causa de aumento de pena atinente à interestadualidade, eis que a prova oral produzida, notadamente o depoimento do PRF Rafael Bastos Marques, noticia que os réus “estavam vindo da cidade de Chapada dos Guimarães/MT, salvo engano, com destino à Goiânia/GO”. Bem como relata que “Que também achou suspeita a nota fiscal de uma compra feita na cidade de Rondônia, mostrando que eles estavam vindo de outro Estado da Federação”.

O PRF Alexandre Locatelli, quando ouvido em juízo, relatou que “que os ocupantes dos dois veículos falaram inicialmente que estavam vindo da cidade de Chapada dos Guimarães/MT, sendo o destino final o Estado do Maranhão; que o seu colega também confirmou essa afirmação”.

Durante o interrogatório o acusado Tailson afirmou que “estavam vindo de Chapada dos Guimarães/MT e retornando para Maranhão”
.

Assim,
majoro a pena em 1/6 (um sexto) para todos os réus
.

A prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação (Chapada dos Guimarães/MT-São Luís/MA); o transporte de grande quantidade de droga em compartimento adrede preparado; utilização de veículo de suporte/apoio/batedor; o acondicionamento da droga em tanque de combustível do veículo; são circunstâncias que indicam de forma empírica a dedicação dos acusados a atividades criminosas,
de modo a afastar o privilégio
.

Especificamente quanto aos acusados Hadailton Dias Costa e Spike Lee da Silva Brito, possuem executivo de pena por condenação por crime de roubo e tráfico, respectivamente, configurando a reincidência,
sendo mais um elemento para a não incidência do privilégio quanto aos réus
.

Assim, incabível a incidência do § 4o, do art. 33, da Lei no. 11.343/06, para os acusados Tailson Carlos dos Santos, Dulcilene Lopes Sousa, Luis Felipe dos Santos Soares, Francisco Wanderley dos Santos Sousa, Hadailton Dias Costa e Spike Lee da Silva Brito
.

Resta a pena definitiva em:

a)
Tailson Carlos dos Santos e Luís Felipe dos Santos Soares, em 07(sete) anos, 07(sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão
;

b)
Spike Lee da Silva Brito e Hadailton Dias Costa, em 10(dez) anos, 07(sete) meses e 28(vinte e oito) dias de reclusão
; e

c)
Francisco Wanderley dos Santos Sousa e Dulcilene Lopes Sousa, em 09(nove) anos, 01(um) mês e 20(vinte) dias de reclusão
.

Da multa

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em:

a) Tailson Carlos dos Santos e Luís Felipe dos Santos Soares, 729 (setecentos e vinte e nove) no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06);

b) Spike Lee da Silva Brito e Hadailton Dias Costa, 1.020 (mil e vinte) no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06); e

c) Francisco Wanderley dos Santos Sousa e Dulcilene Lopes Sousa, 875 (oitocentos e setenta e cinco) no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).”

As fundamentações do juiz da causa têm suporte em julgados dos STJ e deste Tribunal, conforme trechos abaixo destacados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI No 11.343/06) – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DAS
PENAS-BASE EM DOIS ANOS PARA O CRIME DE TRÁFICO
E EM DOIS ANOS PARA O DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DESROVIDO.
A quantidade e a natureza da droga apreendida (20,581 kg - vinte quilos e quinhentos e oitenta e um gramas de cocaína) constituem fundamentos idôneos para fixar as penas-base acima do mínimo legal
, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06.”
[28]

“
A exasperação da pena base em 02 (dois) anos em razão quantidade de entorpecente e seu alto poder nocivo não se mostra desproporcional ou desarrazoado
.”
[29]

“Na hipótese,
a Corte de origem valorou negativamente
a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido - 3 porções de crack (928, 27g) -
e as circunstâncias do delito (maior gravidade da conduta pelo concurso de agentes) para eleva a sanção inicial do crime de tráfico de drogas
em 1 ano e 8 meses acima do mínimo legal,
o que não se mostra desproporcional
, tendo em vista as penas mínima e máxima do referido delito (5 a 15 anos).”
[30]

“
Hipótese em que a exasperação da pena do paciente no crime de tráfico de drogas
, no modesto patamar de 1/3, foi suficientemente justificada pela expressiva quantidade e a natureza especialmente deletéria da droga apreendida - 939,11g de cocaína -, além do fato de o paciente ter cometido o delito enquanto estava foragido do sistema prisional, a denotar maior culpabilidade,
e de ter praticado o delito em concurso de agentes, o que torna as circunstâncias do delito mais gravosas. Precedentes.”

[31]

“O c. STJ tem adotado “
o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AgRg no AREsp no 1.895.576/MG; AgRg no HC no 809.677/SP). (...)
Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
(AgRg no HC 631.993/SP).”
[32]

“Estando comprovado o tráfico interestadual pelos depoimentos testemunhais e pela confissão extrajudicial do acusado, não há se falar em exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.”
[33]

“Se as provas evidenciam a “destinação interestadual das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.” (TJMT, N.U 1002402-79.2022.8.11.0003).”
[34]

“Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...]” (STJ, AgRg no REsp 1822454/GO).”
[35]

Em relação ao regime prisional, conservo o fechado para todos os réus, seja pelo
quantum
da pena
[36]
, pela reincidência
[37]
ou pela quantidade de droga apreendida
[38]
.

Por corolário lógico, os réus não fazem
jus
ao regime aberto e à substituição da pena por restritivas de direitos.

Da detração do tempo de prisão provisória – FRANCISCO

O desconto do período de segregação provisória [preso desde 31.5.2022] da pena definitiva
[39]
não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga, de modo que caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante.

Nessa linha:

“Se a dedução do tempo de prisão preventiva não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 4 (quatro) anos e o regime fechado ter sido fundamentado na circunstância judicial desfavorável [quantidade e natureza da droga], cabe ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração. (STJ, AgRg no HC 673.125/MG).”
[40]

“A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.”
[41]

Das isenções das custas/despesas processuais e da pena pecuniária – SPIKE LEE e FRANCISCO

O apelante SPIKE LEE não tem interesse recursal quanto à desobrigação do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto o juiz da causa concedeu aos réus o benefício da gratuidade –
“Concedo gratuidade, nos termos do art. 5o, da CF, art. 98, da Lei no 13.105/15, e da Lei no. 1.060/50”
.

No tocante ao pedido de FRANCISCO,

compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a possibilidade de eventual isenção da pena pecuniária [cominada ao tipo penal] ou seu parcelamento, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do agente, consoante entendimento consolidado nesta Câmara Criminal,
in verbis
:

“Cabe ao juízo da execução avaliar se o condenado possui ou não condições de suportar a prestação pecuniária, assegurando-se a possibilidade de parcelamento (...).”
[42]

“A impossibilidade financeira não tem o condão de afastar o pagamento da pena pecuniária, conforme premissa consolidada no c. STJ, pois “não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal” (STJ, AgRg no REsp no 1708352/RS).”
[43]

Do recambiamento de SPIKE LEE DA SILVA BRITO para uma das unidades prisionais do Estado do Maranhão
.

Sem delongas,

compete ao Juízo das Execuções apreciar questões atinentes à execução da pena, inclusive sobre o recambiamneto do réu, consoante o seguinte aresto deste Tribunal:

“Cabe ao Juízo das Execuções Penais analisar pedido de recambiamento do réu, pois é ele que tem competência para decidir sobre questões atinentes à execução da pena imposta.”
[44]

Noutra vertente, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Da restituição dos veículos apreendidos
–
DAFFYNE KELLY S. C OLIVEIRA e ERISVAN PEREIRA CARVALHO.

Na sentença, o juiz da causa assim decidiu quanto à destinação dos veículos:
“Quanto aos objetos lícitos do termo, proceda-se ao leilão”
.

Não obstante a utilização dos bens no transporte da droga, não há dúvidas de que os réus alugaram os referidos automóveis de terceiros de boa-fé para praticarem tal ilícito.

O automóvel Renault/Kwid Zen, placa QUI2E28, cor vermelha, ano 2019/2020, RENAVAM 0119916103, está registrado em nome de Daffyne Kelly S. C. Oliveira [CPF: 041.098.393-43; RG: 0300616920053 SSP/MA].

O veículo Vw/GOL, 1.0L MC4, placa PTY8J21, cor vermelha, ano 2020/2021, RENAVAM 01251832803, está em nome de Erisvan Pereira Carvalho [CPF: 033.081.903-89; RG: 0217012420029 SSP/MA].

Daffyne Kelly S. C. Oliveira e Erisvan Pereira Carvalho, além de não possuírem qualquer relação com a infração penal, comprovaram as propriedades dos bens (fls. 389/392) e apresentaram os contratos de alugueis dos automóveis firmados com os réus FRANCISCO e LUIS FELIPE – J.A DE OLIVEIRA EIRELE, CNPJ no 30.640.674/0002-00, e Locação Batalha Comércio, Serviços e Locações LTDA, CNPJ no 33.166.766/0001-8 (fls. 393/394 e 531/534).

Nesse contexto, mostra-se pertinente a restituição dos veículos apreendidos.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Se ‘o apelante demonstrou cabalmente a propriedade do bem, não há nenhuma prova de que tenha participado da atividade criminosa ou tenha obtido lucro, visto que sequer foi denunciado no processo principal’ e ‘a instrução processual já se encerrou, não subsistindo qualquer interesse processual’, o veículo deve ser restituído ao apelante (Parecer da PGJ - fls. 64/66). ‘Impõe-se a restituição do veículo apreendido na hipótese em que não restou comprovada a relação direta e intencional como instrumento do crime ou sua aquisição como produto do tráfico de entorpecentes.’ (TJMG, Ap no 1.0342.18.008022-4/001).”
[45]

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal.”

[46]

“Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes.”
[47]

Com essas considerações, conheço dos recursos e os
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver os réus DULCILENE LOPES SOUSA, TAILSON CARLOS DOS SANTOS, SPIKE LEE DA SILVA BRITO, LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES, HADAILTON DIAS COSTA e FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA quanto à imputação do crime de associação para o tráfico, mantidos os demais termos da sentença.

Outrossim,
determino
a restituição: a) do automóvel da marca Renault/Kwid Zen, placa QUI2E28, cor vermelha, ano 2019/2020, RENAVAM 0119916103, em favor de Daffyne Kelly S. C. Oliveira [CPF: 041.098.393-43; RG: 0300616920053 SSP/MA]; b) do veículo da marca Vw/GOL, 1.0L MC4, placa PTY8J21, cor vermelha, ano 2020/2021, RENAVAM 01251832803, em favor de Erisvan Pereira Carvalho [CPF: 033.081.903-89; RG: 0217012420029 SSP/MA].

É como voto.

[1]
HC’s: 1010797-69.2022, 1011239-35.2022 e 1011397-90.2022.

[2]
TJMT, AP 1000216-46.2022.8.11.0080, Des. Rondo Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 05/09/2023.

[3]
STJ, AgRg no RHC 145.629/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021.

[4]
TJMT, N.U 0016041-69.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021.

[5]
TJMT, EDcl no REsp n. 1.853.351/RO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.

[6]
O carro Renault Kwuid estava à frente; depois chegou o veículo Gol [o qual transportava a droga]

[7]
Ocupado por TAILSON [condutor], DULCILENE [carona] e o LUIS FELIPE [banco traseiro].

[8]
Ocupado por HADAILTON [motorista], FRANCISCO WANDERLEY [carona] e SPIKE LEE [banco traseiro].

[9]
Os agentes policiais não especificaram.

[10]
TJMT, N.U 1006674-33.2019.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 06/06/2019.

[11]
Ocupantes do veículo Gol.

[12]
Também ocupante do veículo Gol.

[13]
Ocupado por HADAILTON, FRANCISCO e SPIKE LEE.

[14]
R$ 2.536,00 combustível; R$ 1.075,00 duas lavagens “do carro”; R$ 1.072,00 hospedagem; R$ 543,00 alimentação; R$ 991,00 veículo; R$ 3.300,00 SPIKE LEE; R$ 300,00 balão.

[15]
TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021.

[16]
TJMT, 1001001-20.2021.8.11.0055, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30/03/2022.

[17]
Não se sabe quem fez as anotações.

[18]
TJMT: AP no 0003221-12.2019.8.11.0044, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/07/2021; AP no 0000101-84.2016.8.11.0037, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 30.6.2017.

[19]
Conforme declaração extrajudicial do agente policial Rafael Bastos Marques, o qual afirmou ter a ré confessado nesse sentido [embora ele não tenha se recordado desse fato em Juízo].

[20]
Luis Felipe: autônomo e ex-funcionário público; Hadailton: eletricista; Tailson: mecânico; Dulcilene: do lar; Francisco: motorista; Spike Lee: autônomo – qualificação Id. 161900442

[21]
STJ, AgRg no HC 739533/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 30/5/2022.

[22]
STJ, HC 709437/RJ, Ministro Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região], 10/6/2022.

[23]
TJMT, AP 1000472-03.2021.8.11.0022, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 07/03/2022

[24]
STJ, AgRg no HC n. 834.057/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.

[25]
Nilton Carlos Silva Everton, Nataliane Serra P. Ferreira e Maikelle Rodrigues Silva.

[26]

“não sabia que eles estavam transportando droga, bem como não trabalhou como “batedor”, tampouco era um trabalho conjunto”
[trecho da sentença].

[27]
TJMT, AP 0016041-69.2019.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 21/01/2022).

[28]
TJMT, N.U 0003183-10.2011.8.11.0002, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 20/03/2018.

[29]
TJMT, N.U 1011437-94.2021.8.11.0004, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 10/03/2023.

[30]
STJ, AgRg no HC n. 808.960/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 12/5/2023.

[31]
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 706.720/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15/2/2022.

[32]
TJMT, N.U 0000020-26.2015.8.11.0020, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 05/09/2023.

[33]
TJMT, N.U 1003147-33.2022.8.11.0044, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 03/08/2023.

[34]
TJMT, N.U 0001037-82.2019.8.11.0012, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 8/05/2023.

[35]
TJMT, N.U 0016302-52.2018.8.11.0015, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 20/12/2019.

[36]
Francisco e Dulcilene, além da quantidade da droga, forma condenados a 9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão.

[37]
Spike Lee e Hadailton, além de reincidentes, foram condenados a 10 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão.

[38]
Tailson Carlos dos Santos e Luís Felipe dos Santos, embora condenados a 7 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão, a quantidade e natureza da droga autoriza o fechado.

[39]
9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão.

[40]
TJMT, N.U 1000485-65.2021.8.11.0098, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 26/09/2022.

[41]
TJMT, AP 1004513-78.2022.8.11.0086, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 03/06/2023.

[42]
TJMT, N.U 0002563-71.2011.8.11.0010, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 30/11/2018.

[43]
TJMT, N.U 0004547-51.2014.8.11.0086, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 18/10/2021.

[44]
TJMT, 1005901-16.2022.8.11.0086, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 12/07/2023.

[45]
TJMT, N.U 0006610-76.2018.8.11.0064, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 22/01/2020.

[46]
TJMT, N.U 1003393-21.2020.8.11.0037, LUIZ FERREIRA DA SILVA, 12/04/2021.

[47]
TJMT, N.U 0002004-52.2019.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 27/08/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023